Tribunal: TJBA
Processo: 0410652-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410652-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE
MAIO DE 2007 E ABRIL DE 2009.

INCIDÊNCIA DO
ART.92, V, “D” DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REFEIÇÃO OU SUBSÍDIO.
NÃO RECEBIMENTO. PROVA DIABÓLICA. FORNECIMENTO EM UMA DAS MODALIDADES.
ÔNUS DE PROVA DO RÉU. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO
IN NATURA
.
CONTRACHEQUES JUNTADOS PELO AUTOR. NÃO PAGAMENTO EM PECÚNIA.
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0410652-76.2012.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ROBSON OLIVEIRA ROCHA
e como Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA